Tribunal: TJDFT
Processo: 0702102-19.2018.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. TRINÔMIO: NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUJEIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Os alimentos devidos pelos genitores aos filhos menores são decorrentes do poder familiar, e devem ser fixados com observância da necessidade dos alimentados e a possibilidade econômica do alimentante, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, consoante a previsão do art. 1.694, § 1.o, do Código Civil.

2. A obrigação alimentar sujeita à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, os alimentos podem ser majorados, reduzidos ou suprimidos a depender da alteração nas condições econômicas do alimentante ou dos alimentados.

3. No caso de sucumbência recursal, a parte recorrente será condenada em honorários advocatícios por força do estabelecido nos §§ 1.o e 2.o e 11 do art. 85, do CPC/2015.

4. Recursos de apelações de ambas as partes conhecidos e não providos.